Tribunal: TJMT
Processo: 1008988-62.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008988-62.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 174.333.479-68 (AGRAVANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA JANETE SOARES - CPF: 593.092.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), PAULO DAMINHAO MANICA - CPF: 856.714.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), PAULO DAMINHAO MANICA - CPF: 856.714.011-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 174.333.479-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA JANETE SOARES - CPF: 593.092.451-15 (AGRAVANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar a comprovação da hipossuficiência para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil exigem a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça.

4. Os documentos acostados aos autos não comprovam a insuficiência de recursos para o recolhimento do preparo recursal.

5. O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, bastando expor de forma clara e precisa os argumentos que embasam sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1) É necessário comprovar a hipossuficiência financeira momentânea para obtenção do benefício da justiça gratuita. 2)

É desnecessário o prequestionamento explícito da matéria quando a decisão é clara e fundamentada".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1259035/MG; TJMT, ED 4088/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PAULO DAMINHAO MANICA
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos autos da Apelação Cível no 1008988-62.2023.8.11.0015.

Nas razões recursais, alega ausência de fundamentação na decisão questionada.

Suscita o provimento do recurso para préquestionar “
eventuais violações aos dispositivos constitucionais e às legislações infraconstitucionais acima mencionados, com o fito único de viabilizar o ingresso à via recursal junto aos tribunais superiores, quais sejam o Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Supremo Tribunal Federal”.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou c
ontrarrazões (ID 277324372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma
decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos autos da Apelação Cível no 1008988-62.2023.8.11.0015.

Pois bem.

Aduz o recorrente ausência de fundamentação da decisão agravada e que resta comprovada a hipossuficiência.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 98 que, a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade de justiça.

Não comprovada à insuficiência de recursos, de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Quanto ao prequestionamento, é
cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025